Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019366-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), OTONI ALVES DE LIMA NETO - CPF: 535.591.001-78 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Os leilões do imóvel e os atos expropriatórios que se seguiram foram anulados pelo fato do próprio agravante não ter providenciado a notificação do devedor para a purgação da mora, na forma exigida pela Lei no 9.514/97.

II – Se a causa da anulação do leilão extrajudicial foi a desídia do agravante em providenciar a notificação do devedor para purgar a mora, ele mesmo é quem deve proceder com a baixa das averbações que mandou inserir na matrícula do imóvel objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1059016-92.2019.811.0041, manejado por OTONI ALVES DE LIMA NETO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao cartório imobiliário para que providenciasse a baixa das averbações de número 11 e 12 na matrícula no 60.676 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Para tanto, o agravante enfatiza a pertinência do pleito, alegando que o ônus do cancelamento das averbações é do próprio judiciário, que determinou a anulação dos leilões por ele realizado extrajudicialmente.

Ressalta que, pelo princípio da continuidade registral, se forem anulados os leilões realizados com fulcro na Lei no 9.514/97, também devem ser quaisquer averbações e registros posteriores, o que deve ser providenciado.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao cartório imobiliário para que providenciasse a baixa das averbações de número 11 e 12 na matrícula no 60.676 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

O reclamo não merece prosperar.

Consoante se infere dos autos, a sentença que reconheceu constituída a mora do devedor, ora agravado, e validou a consolidação da propriedade do imóvel em favor do agravante (id. 57512957 - Pág. 42) foi reformada por esta Corte, que declarou a nulidade dos leilões do imóvel objeto da lide, realizados em 07/06/2019 e 14/09/2019, e, por conseguinte, de todos os atos expropriatórios que se seguiram, inclusive da arrematação, conforme ementa abaixo transcrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – COMUNICAÇÃO ENVIADA APENAS POR E-MAIL – INVALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 27, §2o-A, LEI N. 9.514/97 - ATO EXPROPRIATÓRIO ANULADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A norma insculpida no artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/2017, determinou, expressamente, que a respectiva notificação deve ser realizada, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

De modo algum, o referido dispositivo legal deixa margem para a interpretação restritiva, no sentido de que a notificação de que trata o texto normativo, poderia ser efetivada apenas mediante correspondência eletrônica, mas também por meio desta.

Nessa perspectiva, para a validade na notificação, acerca da realização dos leilões, e consequentemente, do próprio ato expropriatório, além da notificação encaminhada via e-mail,

mister se faz a comprovação de que a notificação também foi enviada e entregue no endereço do contrato, o que inocorreu, circunstância que conduz à invalidade do leilão extrajudicial
”. (id. 57512957 - Pág. 48)

Como se vê, os leilões do imóvel e os atos expropriatórios que se seguiram foram anulados pelo fato do próprio agravante não ter providenciado a notificação do devedor para a purgação da mora, na forma exigida pela Lei no 9.514/97.

Desse modo, se a causa da anulação do leilão extrajudicial foi a desídia do agravante em providenciar a notificação do devedor para purgar a mora, ele mesmo é quem deve proceder com a baixa das averbações que mandou inserir na matrícula do imóvel objeto da ação.

Assim, a decisão objurgada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020